Tribunal: TJBA
Processo: 8029534-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029534-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR Advogado(s): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS. NÃO EVIDENCIADO. PRAZO QUE SE INICIA DA DATA DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, NO CASO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR OCORRER EM MOMENTO ANTERIOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA Nº 444). INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE. DEMORA PARA PROCEDER À TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ATRIBUÍVEL APENAS AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8029534-32.2023.8.05.0000, oriundo da comarca de Porto Seguro, em que figuram, como agravante, José Ubaldino Alves Pinto Júnior, e, como agravado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2